Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRAVAÇÃO CLANDESTINA. PROVA ILÍCITA. NÃO ADMISSÃO. ATO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1) Somente é lícita a captação/interceptação ambiental, ainda que sem autorização judicial, quando é realizada por um dos interlocutores do diálogo gravado.
2) Configura prova ilícita a gravação de conversas sem o consentimento dos interlocutores, realizada por preposto da autora que não participava dos diálogos.
3) Ato ilícito é a conduta humana voluntária desobediente às determinações da ordem jurídica e capaz de causar dano a outrem (artigo 186 do Código Civil). Como categoria jurídica autônoma em relação à responsabilidade civil, que desafia o controle independente da ocorrência de dano, tem-se o abuso de direito, quando o titular de um direito, ao exercê-lo, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (artigo 187 do Código Civil).
4) A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que reste configurada a ofensa à sua honra objetiva com o abalo do prestígio que goza junto ao meio social, entendimento respaldado pelo enunciado no. 227 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, o que não restou minimamente delineado no caso.
5) Não configura ato ilícito a conduta da ré que apenas exerce o seu direito de perseguir o crédito devido pela parte autora, participando ativamente do ato de penhora realizado por oficial de justiça.
6) Recurso conhecido e desprovido.